Tribunal: STF
Processo: RE 590494
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROIBIÇÃO DE MATRÍCULA EM DOIS
   CURSOS SIMULTÂNEOS NA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESOLUÇÃO N.
   4/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.